Tribunal: TJPA
Processo: 0004344-06.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004344-06.2020.8.14.0051

APELANTE: JESSICA SOLENE LAMEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06). REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). READEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. A defesa requereu: (a) a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuante; e (b) a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado reconhecido. O Ministério Público pugnou pelo improvimento da apelação, enquanto a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena provisória abaixo do mínimo legal.

2. Aplicação da fração de 2/3 (dois terços) em razão do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A aplicação de atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 231 do STJ, entendimento respaldado tanto pelo Excelso STF (Tema de Repercussão Geral n. 158), quanto pelo próprio c. STJ (Tema de Repetitivo n. 190).

2. Não havendo elementos concretos nos autos que indiquem o seu estabelecimento a menor, deve a fração do tráfico privilegiado ser modulada em seu patamar máximo, sobretudo quando for pequena a quantidade de drogas apreendidas, ainda que se trate de substância de alto poder viciante como a cocaína.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dou parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigos 33, §2º, "c", 44 e 59; CPP, artigo 68; Lei nº 11.343/06, artigo 33, §4º
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral n. 158; STJ, Tema Repetitivo n. 190; STJ, Súmula n. 231; STJ, AgRg no REsp 2094863/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 18/03/2024; STJ, AgRg no HC 738425/SP, j. 17/05/2022; TJPA, Apelação Criminal 0019781-07.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 11/12/2023.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Jessica Solene Lameira de Souza,
irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33, §4º, da lei n. 11.343/06, à sanção de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa (cf. ID 17594330).

Em suas razões recursais, a defesa requer: (a) a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuante; (b) aplicação da fração de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado reconhecido
(cf. ID 17594344)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 19526403).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (cf. ID 21242506).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena provisória para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não tem razão.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir a pena intermediária da apelante para patamar aquém do mínimo legal do tipo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Por fim, registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreita, nessa senda, a pena intermediária fixada à apelante.

3 - DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa se insurge contra a adoção da fração de 1/2 (meio) em razão do tráfico privilegiado reconhecido em sentença, aduzindo que a sua fixação não foi adequadamente fundamentada.

Tem razão.

Compulsando os autos, vejo que o MM. Magistrado adotou o seguinte embasamento (ID 17594330):

Quanto à fração redutora, levo em consideração a quantidade e a qualidade dos entorpecentes encontrados com a mesma, mas as condutas múltiplas de ao mesmo tempo manipular, e comercializar. Conquanto a acusada teve apreendidas consigo apenas oito petecas, certa quantidade de dinheiro apreendido demonstra que a mesma já havia comercializado certa quantidade de material ilícito. Destarte, tenho por razoável, aplicar o redutor entre o máximo e o médio/mínimo, portanto em 1/2 (um meio ou metade).

À vista do excerto, constato que a fundamentação empregada não foi mesmo idônea. Ora, a partir do laudo definitivo (página 4, do ID 17594239), vejo que embora a ré tenha sido presa traficando cocaína, droga de alto poder viciante, a pequena quantidade da substância entorpecente (17g), é insuficiente para justificar a fixação de fração diversa da máxima. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4. º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICADA A FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). (...) 1. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 28/09/2021, quando do julgamento do AgRg no HC 685.184/SP, da relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS, por unanimidade de votos, firmou compreensão no sentido de que a quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas para majorar a sanção basilar ou para modular o patamar de redução pela incidência da minorante do tráfico privilegiado, neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos. 2. Vale acrescer, outrossim, que a possibilidade de modulação da fração foi ratificada pela Terceira Seção por ocasião do julgamento do HC n. 725.534/SP, da relatoria do Min. RIBEIRO DANTAS, na sessão de 27/04/2022, encontrando-se o acórdão pendente de publicação. 3. No entanto, no caso em análise, a pequena quantidade de droga apreendida não autoriza a fixação de fração diversa da máxima. (...). (STJ - AgRg no HC: 738425 SP 2022/0122086-6, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

Nesse contexto, entendo que a fração deve ser modulada em 2/3 (dois terços).

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DA APELANTE

P
asso à nova dosimetria da pena, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42 da lei n. 11.343/06.

Na primeira fase, mantenho como neutras todas as circunstâncias judiciais. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma, por força da Súmula 231 e Tema repetitivo n. 190, do c. STJ, bem como Tema de Repercussão Geral n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Finalmente, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, atento à Súmula Vinculante n. 59, do Excelso STF, e com base no §2º, segunda parte, do artigo 44, do CP, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, I e IV, do mesmo estatuto repressivo (prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade), por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, buscando a sua reintegração à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Quanto à prestação pecuniária, a mantenho nos moldes estabelecidos no r. sentença, a saber: “01 (uma) cesta básica no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a ser doado a alguma das instituições que trabalham com assistência a pessoas viciadas”.

Ao d. Juízo de Execução, caberá a indicação da entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Ressalto que a pena restritiva de direitos se converte em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (cf. artigo 44, § 4º, do CP).

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para redimensionar a pena da apelante.

É o voto.

Belém, 06/11/2024